Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741348-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEVERIANO FRANCISCO DE CARVALHO COSTA ANDRADE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de sobrepartilha, indeferiu o pedido da agravante de levantamento da sua parte, entendendo ser necessária a prolação da sentença. Pela decisão de ID 19951378, deferi a antecipação de tutela requerida para autorizar a transferência do valor referente a 16,66% ou 1/3 e seus acr5éscimo do 50% (cinquenta por cento) do precatório, objeto da sobrepartilha, para a agravante. Informações prestadas (ID 20043973). É a síntese do necessário. Decido. Quando das informações, a d. magistrada colacionou a sentença proferida em 25 de setembro de 2020, ocasião em que homologado o esboço de sobrepartilha apresentado. (ID 20043974). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator